Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715839-15.2024.8.07.0001 RECORRENTE: P.C.S.R.V COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. FRAGILIDADE DA PROVA APRESENTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ. 2. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é cabível, desde que a parte cabalmente demonstre a insuficiência de recursos para os encargos do processo, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira da apelante, a manutenção da sentença que extinguiu o feito por ausência do recolhimento das custas é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que faria jus à gratuidade de justiça, tendo em vista não poder suportar as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência; e b) artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao acesso à Justiça, à ampla defesa e ao contraditório, porquanto entende que a produção de prova pericial seria imprescindível para aferir a abusividade das cláusulas e taxa de juros acima da média do BACEN. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e de efeito suspensivo ao apelo, a condenação do recorrido ao reembolso de custas do presente recurso e em honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp n. 2.500.873, Ministro Raul Araújo, DJe de 16/8/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.144.352, Ministro Raul Araújo, DJe de 22/5/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Assim, analisado a parca documentação anexada aos autos, tenho que a alegada insuficiência financeira não possui lastro probatório” (ID 63771064). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao reembolso de custas do presente recurso, e em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do causídico BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027